Tribunal: TJDFT
Processo: 0748695-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Décima Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada por DARCILENE RODRIGUES DOS SANTOS, com pedido condenatório em obrigação de fazer e indenização por danos morais. DARCILENE alegou que o réu inscreveu seu nome em cadastro de inadimplentes e por suposto débito no valor de R$2.053,89. No entanto, não tem conhecimento da origem e natureza da dívida, razão pela qual notificou o banco a prestar as respectivas informações. Como não obteve resposta satisfatória, requereu a condenação do BANCO DO BRASIL a prestar as informações relativas à natureza da dívida inscrita em cadastro de proteção ao crédito e, caso não comprovada sua origem, sua condenação a indenizar por danos morais. Em sede de tutela provisória, requereu o cancelamento de referida inscrição. O pedido de tutela provisória foi deferido e para determinar à SERASA a supressão da publicidade da anotação, bem como a proibição do réu de utilizar-se de outro meio restritivo e relativamente à mesma dívida sob pena de multa de R$200,00 por ocorrência. Nas razões recursais, o agravante alegou que não há prova nos autos da inscrição da autora em cadastro de inadimplentes. Sustentou que a orientou da forma como deveria proceder para obter as informações acerca da dívida e que a própria autora não teria adotado os procedimentos corretos. Por fim, impugnou a multa coercitiva. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e revogar a tutela provisória. Preparo regular sob ID 66215482. Tendo em vista a negativa do recorrente, de que solicitou a inscrição do nome da autora em cadastro de proteção de crédito, foi facultado se manifestar quanto a eventual falta de interesse recursal. Sobreveio manifestação, em que o agravante alegou que não negou que tenha inserido o nome da autora em cadastro de proteção ao crédito, mas tão somente de que não havia a respectiva prova da inscrição nos autos (ID 66710292). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela provisória de urgência para retirada do nome da requerente dos órgãos de proteção ao crédito, sob o fundamento de que não reconhece a existência de contrato firmado com a ré e que esteja em mora com qualquer prestação, de forma que a negativação perante o SERASA revela-se ilícita. É o breve relato. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, a parte autora aduz que não há razão para a negativação do seu nome, pois desconhece a existência de débito com a requerida que esteja pendente de pagamento. Essa questão será esclarecida com a defesa da parte ré. Todavia, ao menos até que se tenha conhecimento do motivo da negativação, deve ser reconhecida a plausibilidade do direito da autora à retirada do seu nome do cadastro de devedores mantido pelo Serasa, uma vez que a sua negativação não espelha, a princípio, dívida legítima. O perigo de dano é evidente, tendo em vista que o nome da autora está lançado no cadastro de inadimplentes da SERASA, gerando restrição ao seu crédito perante o mercado. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela de urgência para determinar a suspensão da publicidade da negativação do nome da autora no SPC/SERASA (ID. 214568761) em relação à dívida lançada pelo réu no valor de R$ 2.053,89 (dois mil e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos), bem como para determinar ao requerido que se abstenha de fazer qualquer outro lançamento restritivo de crédito em razão do débito discutido nesta ação, sob pena de pagamento de multa que arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais) para cada lançamento indevido. Oficie-se ao SERASA para o cumprimento desta decisão.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A controvérsia reside na legitimidade da existência de suposta dívida de R$2.053,89 e anotação do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito por falta de pagamento. Apesar do agravante alegar que não há provas da inscrição da autora em cadastro de crédito, o fato está devidamente comprovado pela resposta da SERASA ao juízo, quando informou o cancelamento de anotação realizada pelo recorrente e no valor de R$2.0530,89, inscrita em 08/03/2022 (ID 215485712). Lado outro, caso pretendesse manter a anotação, caberia ao recorrente comprovar sua legitimidade, o que não fez. Mas ao contrário, o recorrente sequer declinou qual seria a origem e natureza da dívida, limitando-se a alegar que a autora deixou de observar os procedimentos internos do banco para obter a informação que desejava. Dessa forma, uma vez que nem nas razões recursais e nem na contestação já apresentada nos autos de origem, o recorrente declinou a razão da anotação da autora no cadastro restritivo, afasta-se prontamente a probabilidade de provimento do recurso enquanto pressuposto para a concessão do efeito suspensivo. Por fim, quanto às astreintes arbitradas, importa salientar que somente serão aplicadas na hipótese de descumprimento da decisão judicial e sua exigibilidade é condicionado ao julgamento de procedência do pedido, assim como ao respectivo trânsito em julgado, o que afasta possibilidade de dano grave, devendo a análise de mérito ser relegada ao Colegiado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator